Tribunal: TJES
Processo: 5001348-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001348-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANGELA ROCHA DE MELO

AGRAVADO: ARLINDO PEREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E ILEGITIMIDADE PASSIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DAS TESES DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível de Serra que rejeitou as teses de prescrição e ilegitimidade passiva no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado no cumprimento de sentença para responsabilização de sócios pela dívida de pessoa jurídica em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição intercorrente no cumprimento de sentença; (ii) analisar a legitimidade passiva da agravante para responder à desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável é de três anos, conforme o art. 206, §3º, V, do Código Civil, e a Súmula n. 150 do STF, contudo, o pedido de cumprimento de sentença protocolado pelos agravados em 22/07/2015 configura marco interruptivo da prescrição.

Quanto à ilegitimidade passiva, a agravante era sócia-administradora da pessoa jurídica devedora no momento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, conforme informações da Receita Federal e do SINREM, caracterizando sua legitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANGELA ROCHA DE MELO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra nos autos de cumprimento de sentença n.º 0013142-36.1997.8.08.0048, que rejeitou as teses de prescrição e ilegitimidade suscitadas pela agravante no incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por
ARLINDO PEREIRA e MARIA DA SILVA PEREIRA
, ora agravados.

Em suas razões, a agravante sustenta que
(i)
houve equívoco na análise do trânsito em julgado da decisão original, que ocorreu em 20/10/2012, e não em data posterior (06/02/2013), o que é relevante para a verificação da prescrição;
(ii)
a decisão agravada aplicou indevidamente o prazo prescricional de cinco anos, quando o correto seria o prazo de três anos, previsto no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, à luz do que determina a Súmula n. 150, do STF;
(iii)
os agravados não atenderam aos requisitos necessários para a deflagração da fase de cumprimento de sentença dentro do prazo legal, razão pela qual não houve interrupção da contagem da prescrição;
(iv)
a agravante não era sócia da empresa BMA – Diesel Transportadora e Revendedora Retalhista Ltda. à época dos fatos que deram origem à condenação, o que afastaria sua responsabilidade.

Embora intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões ao presente recurso de agravo de instrumento.

Para melhor compreensão da controvérsia, esclareça-se que os agravados ajuizaram ação indenizatória em desfavor de Sebastião Machado Filho e BMA – Diesel Transportadora e Revendedora Retalhista Ltda., alegando responsabilidade destes pela morte de seu filho menor Clébio da Silva Pereira, vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em 03/12/1995.

A pretensão foi parcialmente acolhida pela sentença de fls. 168/180, tendo sido a ré BMA – Diesel Transportadora e Revendedora Retalhista Ltda. condenada ao pagamento de dano material correspondente a um salário mínimo até a data que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, além de dano moral fixado em 100 (cem) salários mínimos.

Em sede de apelação, a sentença sofreu diminuta reforma no capítulo alusivo aos honorários advocatícios sucumbenciais, mantidos os demais termos da condenação principal.

O recurso especial interposto foi inadmitido por meio da decisão de fls. 332/333, lavrada em 28/09/2012 e publicada em 04/10/2012, consoante certidão de fls. 334. Após, certificou-se o trânsito em julgado por meio da certidão lavrada em 06/02/2013.

Deflagrado o cumprimento de sentença e diante do insucesso na localização de bens em nome da devedora BMA – Diesel Transportadora e Revendedora Retalhista Ltda., requereram os agravados a desconsideração da personalidade jurídica para o fim de alcançar os bens da sócia ANGELA ROCHA DE MELO, ora agravante, que, após citada, apresentou contestação pela qual suscitou as teses de prescrição e ilegitimidade passiva.

Pois bem.

A tese de prescrição suscitada pela agravante não merece vicejar, pelas razões fáticas e jurídicas que passo a expor.

Não se olvida a regra determinada pela Súmula n. 150 do STF, segundo a qual “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

No caso, a apresentação de petição de cumprimento de sentença pelos agravados, protocolada em 22/07/2015 (fls. 348/349 dos autos originários), pela qual apontaram como devido a quantia de R$58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos reais), consubstancia, inegavelmente, marco interruptivo da prescrição intercorrente.

Assim, contabilizado o prazo trienal a partir de 20/10/2012, data apontada pela agravante como sendo do trânsito em julgado, ou de 06/02/2013, data fixada na decisão como sendo do trânsito em julgado do título judicial exequendo, é certo que não se configura a prescrição diante da pedido de cumprimento de sentença protocolado em 22/07/2015.

A propósito, o c. STJ já assentou o entendimento de que o impulso da parte capaz de interromper o curso do prazo prescricional é o requerimento de cumprimento de sentença,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTIVA. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTERIOR AO FIM DO PRAZO QUINQUENAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O pedido de cumprimento de sentença é o marco interruptivo da prescrição a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda
, não sendo o requerimento de desarquivamento suficiente para tal desiderato.
2. O cumprimento de sentença apenas foi requerido quase oito meses após o desarquivamento dos autos, circunstância que fulmina a tese de que a demora decorreu do próprio Judiciário. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.956.841/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NO BOJO DE AÇÃO CONDENATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SÚMULA 150 DO STF. REPARAÇÃO CIVIL. PRAZO DE TRÊS ANOS, ART. 206, § 3º, V, CÓDIGO CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS. CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 202 E 206 DO CÓDIGO CIVIL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. Hipótese: Trata-se de ação de reparação de danos julgada procedente pelo juízo de primeira instância, sendo reformada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal com relação ao quantum indenizatório, cujo acórdão transitou em julgado em 03/05/2004. Intimadas as partes a respeito do retorno dos autos à origem, em 21/06/2004. A recorrida permaneceu inerte, os autos foram arquivados. Somente em 17/05/2007 houve pedido de desarquivamento e em 05/09/2007 requerimento do cumprimento da sentença. O recorrente apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a ocorrência da prescrição, cujo pedido foi rejeitado. Ao agravo de instrumento foi negado provimento. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, o prazo da prescrição da execução é o mesmo da ação de conhecimento, a teor da Súmula 150 do STF, fluindo a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes. 2. A petição onde consta o pedido de desarquivamento dos autos não pode ser tida como causa interruptiva da prescrição, visto que não se amolda às hipóteses descriminadas nos incisos do artigo 202 do Código Civil.
3. O pedido de cumprimento de sentença é que tem o condão de interromper a prescrição
. 4. Do trânsito em julgado, ou ainda, da intimação das partes do retorno dos autos à origem até a interposição do pedido de cumprimento de sentença, transcorreu período superior a 3 (três) anos, prazo este previsto no inciso V do § 3º do art. 206 do Código Civil, portanto o prazo prescricional restou alcançado. 5. Recurso especial provido para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória. (REsp n. 1.155.060/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 10/3/2016.)

A mera circunstância de emenda do pedido de cumprimento de sentença, para fins de apresentação de memória de cálculo, tal como determinado pelo despacho de fls. 351, não é bastante para afastar a aptidão daquele ato de interromper a prescrição da pretensão executiva, razão pela qual a decisão não merece reparos neste particular.

Superada essa matéria, quadra examinar a tese de ilegitimidade passiva suscitada pela agravante e rejeitada pela decisão objurgada.

Acerca dessa questão, a agravante alega que as cotas sociais de sua titularidade foram objeto de penhora nos autos da execução de título extrajudicial nº 0017873-22.2002.8.19.0007, por ordem do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra Mansa /RJ, na data de 23/03/2005, razão pela qual referidas cotas pertencem a Rodolfo Luiz Novais Barbosa e Ricardo Jorge Barbosa, o que foi objeto de anotação no contrato social da BMA, cuja administração é realizada por ambos.

Consta dos autos que a agravante passou a integrar o quadro societário da pessoa jurídica devedora por meio da 17ª alteração contratual realizada em 24/05/2001 (fls. 603/605) e, embora a anotação do termo de confissão de dívida referenciado (fls. 617), não há alteração posterior capaz de efetivar a saída da agravante do quadro societário da BMA.

Ademais, conquanto formalizado auto de penhora das cotas nos autos da execução de título extrajudicial nº 0017873-22.2002.8.19.0007, conforme documento de fls. 523, não há notícia de que tenha havido efetiva realização da expropriação e transferência das cotas aos terceiros Rodolfo Luiz Novais Barbosa e Ricardo Jorge Barbosa, conforme alegado.

Acrescente-se, frise-se, que as informações fornecidas pela Receita Federal e constantes do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM, na ocasião do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, indicavam que a agravante era sócia-administradora da pessoa jurídica devedora BMA – Diesel Transportadora e Revendedora Retalhista Ltda. (fls. 417 e 471/472), circunstância que corrobora a sua legitimidade passiva.

A respeito da responsabilidade da sócia que ingressou no quadro societário após a ocorrência dos fatos que ensejaram o ajuizamento da demanda, confira-se a jurisprudência pátria:

EXECUÇÃO. DÉBITO ORIUNDO DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA CALCADA NO ART. 28 DA LEI N. 8.078/90. INGRESSO ULTERIOR DE SÓCIOS. RESPONSABILIZAÇÃO POR DÉBITOS PRÉ-EXISTENTES. EXEGESE DO ART. 1.025 DO CÓDIGO CIVIL. PERSISTÊNCIA OBRIGACIONAL, APESAR DA RETIRADA DOS MESMOS, TEMPOS ADIANTE, APÓS DEFERIMENTO E. PENHORA DE BENS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CORRETAMENTE RECHAÇADA. RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 1.025 do Código Civil,
o sócio, admitido em sociedade já constituída, não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão, do que resulta, nesse contexto, também a plena submissão à pretérita decisão que havia desconsiderado a pessoa jurídica
. Ademais, a ulterior retirada dos sócios, havida em 15.10.2013, não os desobriga na hipótese, pois, de acordo com os arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil, a responsabilidade persiste, em relação a quaisquer dívidas anteriores, desde que cobradas até dois anos após a averbação da saída, o que claramente ocorreu na hipótese. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0149911-24.2015.8.24.0000, de São João Batista, rel. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 26-07-2016). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 0149911-24.2015.8.24.0000, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 26/07/2016, Terceira Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O momento para aferição da legitimidade do sócio para responder incidente de desconsideração da personalidade jurídica é o da prática dos atos que fundamentam o pedido de desconsideração, e não o momento da constituição do débito
. Precedentes. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, dependendo da comprovação de abuso da personalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial da pessoa jurídica e de seus sócios. No caso concreto, o conjunto probatório produzido pela parte-credora, fortalecido pela revelia dos sócios no incidente, autoriza o reconhecimento de abuso de personalidade e confusão patrimonial, configurando hipótese apta à desconsideração da personalidade jurídica. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 02489716120198217000 ENCANTADO, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 20/02/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020)

Impende ressaltar, por derradeiro, que a agravante não devolve, por meio deste recurso, a matéria alusiva à caracterização das hipóteses do art. 50, do Código Civil, limitando-se à discussão da prescrição intercorrente e da ilegitimidade passiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)